Tribunal: TJDFT
Processo: 0721612-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721612-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS LOPES GADELHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA IRMÃO DO APENADO. PORTARIA N. 8/2016 DA VEP. PROTEÇÃO INTEGRAL DO ADOLESCENTE. VISITA NÃO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de visita da sua irmã, sob o fundamento de que tal pleito não preenche os requisitos previstos na Portaria VEP n. 8/2016 e nas Portarias SEAPE n. 199/2022 e 200/2022. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se há fundamento jurídico para permitir a visitação de uma adolescente a seu irmão, que está recolhido em unidade prisional. III - Razões de decidir: 3. A pessoa presa tem direito à visitação de familiares, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, porém, não se trata de direito absoluto e deve ser sopesado com o preceito constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 227, CF). 4. O artigo 2o da Portaria n. 8/2016 autoriza o ingresso de menores de 18 (dezoito) anos de idade no presídio somente para visitar os genitores, medida que se mostra revestida de razoabilidade e proporcionalidade. 5. No caso, não estão presentes os permissivos de ingresso de crianças e adolescentes no presídio, pois a pretensa visitante tem 13 (treze) anos de idade e é irmã do preso, de modo que não há justificativa para a exposição do adolescente ao ambiente carcerário. IV - Dispositivo: 6. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, invocando o direito de receber visita de sua irmã adolescente à unidade prisional, tendo em vista que o preso possui direito fundamental à assistência da família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74481419): (...) como o direito de visitas não é absoluto e pode ser restringido a depender das circunstâncias do caso concreto, mormente em se tratando de visitação realizada por criança ou adolescente, inviável a reforma da decisão agravada. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004